Tribunal: TJBA
Processo: 8001559-18.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001559-18.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE FATIMA CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIA LARISSA CORDEIRO CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERÍODOS ADQUIRIDOS E NÃO GOZADOS. SERVIDOR APOSENTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança proposta por servidora pública estadual aposentada. A autora requereu o pagamento de indenização correspondente a três licenças-prêmio (seis meses), referentes ao período aquisitivo de 2013 a 2018, que foram adquiridas durante sua atividade funcional mas não usufruídas antes da aposentadoria. A sentença condenou o ente público ao pagamento da indenização com base na última remuneração da servidora na ativa, abrangendo todas as vantagens de caráter permanente, com apuração do montante em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública estadual aposentada possui direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados durante a atividade funcional; (ii) estabelecer se a ausência de previsão legal expressa no ordenamento jurídico estadual constitui óbice ao reconhecimento desse direito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à licença-prêmio constitui benefício de caráter remuneratório que, uma vez adquirido, integra o patrimônio jurídico do servidor público, conforme garantia expressa prevista no art. 41, inciso XXVIII, da Constituição do Estado da Bahia e no art. 107 da Lei Estadual nº 6.677/94.

4.

A revogação da licença-prêmio pela Emenda Constitucional nº 22/2015 e pela Lei Estadual nº 13.471/2015 não extinguiu o direito adquirido dos servidores que já haviam completado os períodos aquisitivos antes da alteração legislativa, assegurando-lhes a fruição até a data da inativação.

5.

A impossibilidade de fruição do descanso após a aposentadoria, sem a correspondente contraprestação pecuniária, configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor durante o período em que este deveria estar afastado.

6.

A obrigação de indenizar fundamenta-se na responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, independentemente de norma autorizadora específica.

7.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 635 - ARE 721.001/RJ), fixou o entendimento de que é devida a conversão de férias não gozadas e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1086 - REsp 1.881.283/RN), firmou tese no sentido de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída durante sua atividade funcional, independentemente de prévio requerimento administrativo, revelando-se prescindível a comprovação de que a licença não foi gozada por necessidade do serviço.

9.

A própria legislação estadual invocada pelo apelante (Lei nº 7.937/2001) prevê a possibilidade de conversão em pecúnia para professores do Magistério Público Estadual, categoria à qual pertencia a apelada, enfraquecendo o argumento
de ausência total de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público estadual aposentado possui direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio legalmente adquiridos e não usufruídos durante a atividade funcional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

2. A ausência de legislação estadual específica regulamentando a conversão não constitui óbice ao reconhecimento do direito indenizatório, pois a obrigação de indenizar decorre do princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva do Estado.

3. A indenização deve ser calculada com base na última remuneração do servidor na ativa, abrangendo todas as vantagens de caráter permanente.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, inciso XXVIII; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 107 e 109; Lei Estadual nº 13.471/2015, arts. 3º, 6º e 7º; Lei Estadual nº 7.937/2001; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF - ARE 721.001/RJ (Tema 635 - Repercussão Geral); STF - AI-AgR 745.905; STJ - REsp 1.881.283/RN (Tema 1086 - Recurso Repetitivo); STJ - AgInt no AREsp 1.671.398/RS; STJ - REsp 1.622.539/RS; STJ - REsp 478.230/PB.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001559-18.2022.8.05.0211
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
MARIA DE FATIMA CARNEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora